Tribunal: TJBA
Processo: 8001923-63.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001923-63.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS DA LEI Nº 13.606/2018 PREENCHIDOS. MUNICÍPIO NA ÁREA DA SUDENE COM DECRETO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS QUANTO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ A FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução para declarar o direito da embargante ao alongamento de dívida rural, extinguindo a ação executiva originária. Discute-se no recurso a natureza do alongamento da dívida (se faculdade do banco ou direito do devedor), o preenchimento dos requisitos legais para a renegociação e a possibilidade de extinção prematura da execução antes da formalização do novo cronograma de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o produtor rural preenche os requisitos legais para o alongamento da dívida originada de crédito rural e se tal medida constitui direito subjetivo do devedor; (ii) estabelecer se o reconhecimento do direito à renegociação enseja a extinção imediata da execução ou apenas a sua suspensão até a efetiva formalização do novo pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O alongamento de dívida de crédito rural não é mera faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme consolidado na Súmula nº 298 do STJ.

O preenchimento dos requisitos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 autoriza a renegociação quando a operação foi contratada até 31/12/2016 e o imóvel situa-se em município da área da SUDENE com estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal.

A existência de aditivos contratuais anteriores por liberalidade da instituição não impede a aplicação de normas cogentes supervenientes (Leis e Resoluções do CMN/BACEN) que visam restabelecer o equilíbrio contratual em face de crises climáticas.

O reconhecimento do direito ao alongamento não implica a extinção do débito ou da execução, mas a necessidade de adequação do cronograma de pagamento, sendo a suspensão da execução a medida processual adequada para preservar a garantia real e o direito do credor em caso de eventual descumprimento da futura repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido em parte.

Tese(s) de julgamento: 1. O alongamento de dívida rural, preenchidos os requisitos da Lei nº 13.606/2018 e da Súmula 298 do STJ, é direito do devedor e independe da vontade da instituição financeira. 2. O reconhecimento judicial do direito à repactuação de crédito rural em sede de embargos à execução acarreta a suspensão do processo executivo, e não a sua extinção, até que seja formalizado o novo instrumento contratual.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Súmula nº 298 do STJ; Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9); Resoluções BACEN nº 4.565/2017 e 4.660/2018.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8046797-77.2023.8.05.0000; STJ - REsp: 847050 SP 2006/0106147-8; STJ - AgRg no REsp 435.341/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo Filho, unânime, DJe de 24.06.2010; STJ - REsp: 525651 MG 2003/0028353-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2003.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº.

8001923-63.2020.8.05.0274
,
da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA/Ba, sendo Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e Apelada
VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
A
R
PARCIAL

PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA